Tribunal: TJDFT
Processo: 0003439-34.2011.8.07.0011
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-28
Data de publicação: 2024-03-11

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. AUSÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS. PROCESSO SUSPENSO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INOCORRÊNCIA. TERMO INICIAL. LEI No 14.195/21. CONSTRIÇÃO PATRIMONIAL. INTERRUPÇÃO. SENTENÇA CASSADA.
1. A prescrição intercorrente tem lugar quando, após o ajuizamento da demanda, resta demonstrada a desídia do exequente em impulsionar o processo, no caso, pela adoção de providências concretas à satisfação do crédito objeto da execução.
2. Em 26/08/2021 sobreveio a Lei no 14.195/21, que alterou a sistemática da prescrição intercorrente, modificando a regra quanto ao termo inicial do prazo, que passou a ser “a ciência da primeira tentativa infrutífera de localização do devedor ou de bens penhoráveis".
3. Nos casos em que o prazo prescricional já havia se iniciado antes da vigência da Lei no 14.195/21, não se aplica a inovação legislativa quanto ao termo inicial do prazo, que deve obedecer a lei vigente à época, que previa o início do prazo prescricional após o transcurso de um ano da suspensão do processo por ausência de bens penhoráveis.
4. A constrição patrimonial concluída durante a vigência da Lei no 14.195/21 é apta a interromper o prazo prescricional, o qual não corre pelo tempo necessário às formalidades da constrição patrimonial, conforme previsão do art. 921, § 4o-A, do CPC, incluído pela nova lei.
5. Recurso provido. Sentença cassada.